Tribunal: TJDFT
Processo: 0007052-91.2013.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007052-91.2013.8.07.0011 RECORRENTE: ANDERSON TADEU FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DEMONSTRADO. OFICINA CLANDESTINA PARA DESMANCHE DE VEÍCULOS. DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade das provas por violação de domicílio quando há fundadas razões caracterizando a situação de flagrância excepcionada no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso, constata-se que, após denúncias anônimas acerca da existência de uma oficina clandestina de “desmanche de veículos” naquela localidade, foram realizadas investigações preliminares antes da efetiva entrada dos policiais no imóvel, posteriormente confirmadas, bem como obtiveram a autorização do proprietário do imóvel (confirmada em juízo), não se identifica qualquer irregularidade na atuação dos policiais. 3. Evidenciado nos autos que o autor recebeu, ocultou e desmontou, no exercício de atividade comercial, os veículos descritos na denúncia, os quais sabia ser produto de crime, não há que falar em absolvição ou desclassificação da conduta imputada para a modalidade simples ou culposa do delito de receptação. 4. No crime de receptação qualificada, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Assim, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação. 5. Na hipótese, as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos automóveis são amplamente desfavoráveis, haja vista a existência de verdadeira oficina clandestina para desmanche de veículos, a qual permanecia fechada durante o dia. Somado a isso, destaque-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelante trabalhava vendendo peças automotivas. 6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 7. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e deve prevalecer pela ausência de fundamentação específica na sentença para o emprego de critério mais gravoso. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 150, §4o, inciso III, do Código Penal, sustentando a ocorrência de nulidades das provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausente mandado de busca e apreensão, bem como autorização e consentimento válido para o ingresso dos policiais no imóvel. Pugna pela absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação qualificada para a forma simples, afirmando que jamais teria havido a prática de mercancia dos bens apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 150, §4o, inciso III, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) nota-se que havia indícios mínimos da existência do estado flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca no estabelecimento pelos policiais. Ademais, evidenciado nos autos que o proprietário do imóvel autorizou a entrada dos policiais. Portanto, não há que falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de ilegalidade/nulidade, uma vez que regular o ingresso da polícia no estabelecimento comercial alugado pelo acusado, sem autorização judicial (ID 64249328 - Pág. 6). Na hipótese, as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão dos automóveis são amplamente desfavoráveis, haja vista a existência de verdadeira oficina clandestina para desmanche de veículos, a qual permanecia fechada durante o dia. Somado a isso, destaque-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelante trabalhava vendendo peças automotivas, conforme se depreende oral colhida judicialmente e pelos documentos acostados ao ID 60444933. Portanto, comprovado que o apelante recebeu, ocultou e desmontou, no exercício de atividade comercial, os veículos descritos na denúncia, os quais sabia ser produto de crime, não há que falar em absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao apelante, para a modalidade simples ou culposa do delito de receptação (ID 64249328 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024